Tribunal: CARF
Processo: 10830.916872/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.916872/2009-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.178 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Não havendo vício a ser sanado em decisão proferida e devidamente motivada,
deve ser negado acolhimento aos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar acolhimento aos Embargos de Declaração, mantendo a íntegra do dispositivo, ementa e
fundamentos que motivaram o r. voto condutor do Acórdão no 3402-005.475.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.916872/2009-19
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.178 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.916872/2009-19

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional para sanar omissão no v. Acórdão no 3402-005.475, proferido em sessão plenária de
25 de julho de 2018 por este Colegiado, em anterior composição.
Aponta a Embargante que não foram registrados no voto do i. Relator os
fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros para determinar a revisão de ofício do saldo
credor, em inobservância ao disposto no §8o do art. 63 do RICARF.
Através do Despacho de Admissibilidade os embargos foram acolhidos, na forma
do artigo 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, com a determinação de novo sorteio dentre esta 2a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1. Da obscuridade constatada no Acórdão embargado
Alega a Embargante que a questão da revisão de ofício da compensação foi decida
por maioria, uma vez que a Conselheira Maria Aparecida Martins, não concordou com a
proposta de revisão de ofício. Quatro conselheiros votaram pelas conclusões (Diego Diniz
Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz, Maysa de Sa Pittondo Deligne e Rodolfo Tsuboi) e
apenas dois (Waldir Navarro Bezerra e Pedro Sousa Bispo) seguiram o relator sem ressalvas. No
entanto, não foram registrados no voto do relator os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros para determinar a revisão de ofício do saldo credor, em inobservância ao disposto
no § 8o do art. 63 do RICARF.
Em r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 874, consta que, não obstante se
tenha negado provimento ao recurso voluntário por unanimidade, o fato é que, conforme se
observa do acórdão antes reproduzido, uma conselheira não concordou com a tese da revisão de
ofício, expressamente divergindo, ao menos em parte, da proposta adotada pelo Relator, e quatro
conselheiros o acompanharam apenas pelas conclusões, de forma que, nesse contexto, cabia que
fossem declinados os fundamentos adotados pela maioria vencedora – os últimos quatro aqui
mencionados.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.178 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.916872/2009-19

Consta em peça de Recurso Voluntário que a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação por ela
declarada
por
meio
da
PER/DCOMP
no
32714.97945.281205.1.3.01-9863,
enviada
eletronicamente em 31/08/2005, informando a legítima compensação então realizada pela
Recorrente entre créditos de IPI passíveis de ressarcimento apurados no 3o trimestre de 2005 e
débitos de IRPJ apurados por estimativa mensal de junho e julho de 2005.
A compensação não foi homologada, uma vez que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao pleiteado pela contribuinte, tendo em vista a redução do saldo do
trimestre, resultante de débitos apurados em auto de infração que deu origem ao processo
administrativo fiscal no 10830.004388/2010-89.
O pedido de compensação não chegou a ser analisado, uma vez que a DRJ de
origem julgou pelo não conhecimento da Manifestação de Inconformidade por intempestividade,
porém reconheceu a possibilidade de revisão de ofício do Despacho Decisório que não
homologou a compensação, na hipótese de ser prolatada decisão favorável à Recorrente no
processo relativo ao auto de infração.
Por sua vez, o PAF no 10830.004388/2010-89 foi julgado pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção em 25 de janeiro de 2012, através do v. acórdão no 3302-01.389,
proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2005
INCENTIVO FISCAL. BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO. ERRO
MATERIAL
NA
NOTA
FISCAL.
MODELO
HABILITADO
EM
PORTARIA MCT/MF.
O erro na indicação na nota fiscal de venda da Portaria MCT/MF que habilitou
o modelo do produto vendido não implica em perda do benefício quando o
modelo do produto conste de processo de habilitação e portaria
diversa da indicada na nota fiscal.
INCENTIVO FISCAL. BENS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO. MODELO
NÃO
HABILITADO
PELA
EMPRESA
PRODUTORA
E
VENDEDORA. ALÍQUOTA NORMAL.
O incentivo fiscal da Lei no 8.248/91 é concedido para a empresa e para o
modelo do produto habilitado em portaria interministerial do MCT/MF. Os
produtos cujos modelos não constem do processo de habilitação não gozam
da redução da alíquota do IPI.
INCENTIVO
FISCAL.
BENS
DE
INFORMÁTICA
E
AUTOMAÇÃO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MODELO NÃO HABILITADO
PELA EMPRESA CONTRATANTE E VENDEDORA. ALÍQUOTA NORMAL.
O incentivo fiscal da Lei no 8.248/91 é concedido para a empresa e para o
modelo do produto habilitado em portaria interministerial do MCT/MF. Os
produtos industrializados por encomenda, cujos modelos não constem de
processo de habilitação da empresa contratante da industrialização, mesmo
que constem de processo de habilitação da empresa contratada para realizar a
industrialização, não gozam da redução da alíquota do IPI nas saídas
realizadas pela empresa contratante.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.178 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.916872/2009-19

Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
Naquela decisão, referente ao auto de infração, foi negado
provimento ao recurso de ofício e dado provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar
improcedente o lançamento do IPI relativo ao equipamento modelo nx5000, com a respectiva
multa de ofício e juros de mora.
O acórdão em referência até o momento não transitou em julgado, estando em
fase de distribuição e sorteio para julgamento do Recurso Especial do contribuinte.
Com relação ao Acórdão no 3402-005.475, objeto dos embargos em análise,
cumpre observar que não foi analisado o mérito do litígio, versando a análise do Colegiado
apenas sobre o pedido de nulidade da decisão da DRJ, que não conheceu da defesa.
O acórdão da decisão embargada, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes, foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
INTEMPESTIVIDADE.
Caracterizada, preliminarmente, a intempestividade da manifestação de inconformidade,
resta prejudicada a análise do mérito nela suscitado, tornando-se definitiva a decisão
proferida no despacho decisório da DRF de origem.
INTIMAÇÃO
VIA
POSTAL.
INEFICÁCIA.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
POSSIBILIDADE.
Hipótese em que a Administração agiu de acordo com o art. 23, §§ 1o e 4o, do Decreto
no 70.235∕1972, na medida em que intimou o contribuinte por edital tão somente após
caracterizada a ineficácia da comunicação via postal.
Naquela oportunidade, participaram da sessão de julgamento os seguintes
Conselheiro: Maria Aparecida Martins de Paula, Diego Diniz de Ribeiro, Pedro Sousa Bispo,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodolfo Tsuboi (Suplente Convocado), Waldir Navarro Bezerra (Presidente).
Transcrevo a íntegra do r. voto condutor da decisão embargada:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão trazida a este colegiado cinge-se sobre a nulidade da decisão
recorrida que não conheceu a manifestação de inconformidade do sujeito passivo
devido à sua intempestividade. Já a questão de fundo refere-se à homologação apenas
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.178 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.916872/2009-19

parcial de PER/DCOMP, pela compensação de ofício derivada de lançamento fiscal
objeto do processo administrativo 10830.004388/201089. A recorrente alega a
impossibilidade de decisão do presente processo enquanto pendente aquele.
Quanto à nulidade da decisão recorrida devido à tempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada, tal alegação não pode prosperar, pela
total observância do julgador a quo às regras do PAF previstas no Decreto 70.235/72,
e à perfeita fundamentação da decisão.
Pela abrangência da decisão e por concordar com seus fundamentos, transcrevo
excerto do voto condutor do acórdão recorrido, que adoto como minhas razões de
decidir no presente julgamento:
“Conforme explanado no relatório acima, por terem resultado improfícuos os meios
pessoal e/ou postal, conforme extrato à fl. 524, a contribuinte foi cientificada do
despacho decisório por Edital, fls. 525/526, afixado de 06/09/2010 a 21/09/2010.
Em que pese a irresignação da contribuinte, cumpre observar que a tentativa de ciência
por via postal do aludido despacho decisório, fls. 516/526, ocorreu mediante expedição
de correspondência, fl. 563, destinada ao domicílio tributário eleito da contribuinte,
conforme se certifica das informações extraídas do CNPJ à fl. 564 dos autos, em três
oportunidades distintas.
Diante do resultado improfícuo da iniciativa da autoridade administrativa em notificar
o sujeito passivo por intermédio do meio de intimação referido no art. 23, inciso II do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações supervenientes, a ciência do despacho
decisório acabou sendo firmada legalmente mediante afixação de Edital no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, mantido no período de
06/09/2010 a 21/09/2010 (fls. 525/526), em consonância o inciso III do supracitado
dispositivo legal, verbis:
[...] “Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.178 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.916872/2009-19

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)”
Assim sendo, compete acentuar que de acordo com o art. 23, § 4o do mencionado
dispositivo legal, para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária.
Descaracterizada a alegação aventada pela requerente no intuito de tentar reverter a
preclusão do direito de acesso ao exame de suas contrarrazões perante as instâncias
administrativas de julgamento, compete resgatar que em razão da ciência do aludido
despacho decisório ter ocorrido em 21/09/2010 (fl. 538/539), em conformidade com os
termos do art. 23, §2o, inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, a apresentação da
manifestação de inconformidade em 26/11/2010 (fl. 03/15), torna patente o
descumprimento do prazo de 30 dias fixado pelo art.15 do Decreto n° 70.235/72 (PAF),
in verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Destarte, as contestações acostadas aos autos configuram-se na condição de
intempestivas, consequentemente, não instaurando a fase litigiosa do procedimento,
não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e não comportando julgamento
de primeira instância, passando a serem irrelevantes as circunstâncias e motivações
preliminares e de mérito correlatas aos termos da supracitada manifestação de
inconformidade.”
Não procede as alegações da recorrente quanto a inobservância da ordem dos
métodos de ciência e a ausência de esgotamento dos métodos anteriores ao edital,
exigência inexistente no PAF; e quanto à inexistência de cópia do aviso de
recebimento, pela anexação de extrato de controle de correspondência à fl. 524, e
registro do sistema SUCOP á fl.563. Também não procede suas alegações quanto à
inexistência de provas que permitam ser verificadas as datas de publicação, afixação
ou desafixação do edital, pela expressa constatação de tais informações no próprio
edital (fls.525 a 526), da DRF Campinas. Por fim, também é improcedente a alegação
de inexistência de certeza da ciência do interessado, pela certeza da ciência por edital
afixado na unidade de origem, em atendimento às regras do PAF que determinam a
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.178 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.916872/2009-19

ciência por edital, em caso de impossibilidade da ciência por alguma das outras
formas.
Entretanto, a administração tributária não pode desconsiderar que uma das
razões apontadas no Despacho Decisório para o deferimento parcial do saldo credor
pleiteado foi o lançamento de débitos apurados em procedimento fiscal, nos autos do
Processo Administrativo Fiscal no 10830.004388/201089, processo este que já teve
sua decisão final (Acórdão 330201.389), parcialmente favorável ao sujeito passivo.
Dessa forma, caberá a unidade de origem rever de ofício seu despacho
decisório, pela redução dos débitos apurados de ofício no processo administrativo
10830.004388/201089, cujo reflexo foi verificado no deferimento parcial do
PER/DCOMP objeto de discussão no presente processo. Destaca-se que a
competência para tal revisão é da autoridade administrativa local, conforme disposto
no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo,
cabendo à unidade de origem rever de ofício seu despacho decisório, pela redução dos
débitos apurados no processo administrativo 10830.004388/201089.
Cabe esclarecer que esta Relatora não participou do julgamento em questão,
motivo pelo qual não tem conhecimento sobre a forma como ocorreu o debate da sessão no caso
em análise.
Argumentou a Embargante que “a questão da revisão de ofício da compensação
foi decida por maioria, uma vez que a Conselheira Maria Aparecida Martins, não concordou
com a proposta de revisão de ofício. Quatro conselheiros votaram pelas conclusões (Diego
Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz, Maysa de Sa Pittondo Deligne e Rodolfo Tsuboi)
e apenas dois (Waldir Navarro Bezerra e Pedro Sousa Bispo) seguiram o relator sem ressalvas.
No entanto, não foram registrados no voto do relator os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros para determinar da revisão de ofício do saldo credor, em inobservância ao
disposto no §8o do art. 63 do RICARF. Desta forma, restam obscuras as razões de decidir do
colegiado quanto a esta matéria.”
Assim dispõe o artigo 63, § 8o do RICARF:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de
qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e
na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
Ao que pese a irresignação da douta Procuradoria, afirmando que a decisão
colegiada ocorreu por maioria, foi mantida a conclusão pela intempestividade da peça de
Manifestação de Inconformidade, resultando em unanimidade dos votos dos membros com
relação às razões de decidir da Turma Julgadora de primeira instância.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.178 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.916872/2009-19

Com isso, entendo que não se aplica o § 8o do artigo 63 do RICARF, na forma
indicada em peça de embargos, uma vez que este dispositivo legal versa expressamente na
hipótese em que a decisão ocorra por maioria ou por voto de qualidade.
Outrossim, a unanimidade de votos foi confirmada no dispositivo da decisão,
assim redigido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, cabendo à unidade de origem rever de ofício seu despacho
decisório, pela redução dos débitos apurados no processo administrativo
10830.004388/2010-89. A Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula não
concordou com a determinação à autoridade administrativa da revisão de ofício, como
indicada no voto. Os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Maysa de Sá Pittondo Deligne e Rodolfo Tsuboi (Suplente Convocado) acompanharam
o relator pelas conclusões.
Como demonstrado no r. voto acima reproduzido, com fundamento no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, concluiu o i. Relator que caberá a unidade de
origem rever de ofício seu despacho decisório, pela redução dos débitos apurados de ofício no
processo administrativo 10830.004388/201089.
Com isso, com a devida vênia à análise da Embargante, as razões de decidir e os
fundamentos que motivaram a conclusão do ilustre Relator estão consignadas em seu voto,
motivo pelo qual entendo que não assiste razão ao argumento de falta de fundamentação sobre o
resultado do julgamento.
E, não obstante a unanimidade de votos com relação à matéria sobre a
intempestividade, foi consignado no dispositivo que a Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula não concordou especificamente com a conclusão sobre a determinação à autoridade
administrativa da revisão de ofício, como indicada no voto.
Por sua vez, com relação ao entendimento do i. Relator sobre a possibilidade de
determinação à autoridade administrativa da revisão de ofício do Despacho Decisório, após
eventual redução dos débitos apurados no PAF no 10830.004388/201089, os Conselheiros Diego
Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz, Maysa de Sá Pittondo Deligne e Rodolfo Tsuboi
(Suplente Convocado) o acompanharam pelas conclusões.
Pelas razões acima, entendo que não merece acolhimento os embargos em análise.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração,
mantendo a íntegra do dispositivo, ementa e fundamentos que motivaram o r. voto condutor do
Acórdão no 3402-005.475.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 884
DF CARF MF
Original